Tribunal: TJMT
Processo: 0001277-05.2014.8.11.0026
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001277-05.2014.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (APELANTE), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (APELADO), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADVOGADO DATIVO – EXECUÇAO DE VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO EM URH – ATUALIZAÇÃO –
RESOLUÇÃO No 96/2007 –
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – ÍNDICES – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO – EXEGESE DO §3o, DO ART. 20, DO CPC/73 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, EM PARTE. 1.
Nos termos das diretrizes do Tema 810, do STF,
os juros de mora
devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança enquanto que, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009) e, após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ‘
os honorários fixados em Unidade Referencial de Honorários Advocatícios – URH, não possui liquidez no momento da sua fixação, e deve ser contabilizado no momento do pagamento da verba honorária corresponder à última atualização da tabela da Unidade Referencial de Honorários Advocatícios da OAB, devido às suas contínuas variações’. (Ap 136774/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018). (TJ-MT - APL: 000044559201481100941367742015 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/08/2018)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de apelação cível interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ELIAS BERNARDO SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, o qual julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, tendo em vista a existência de excesso de execução na cobrança dos honorários, bem como condenou a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede recursal, sustenta o Apelante que, agiu com acerto quando reconheceu o excesso de execução, entretanto, determinando que o valor da execução fosse corrigido monetariamente pelo indexador IPCA, entendimento esse que destoa do admitido por este Tribunal, bem como pelos tribunais superiores.

Assevera que, para a atualização dos valores deve ser aplicada a disposição da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da lei n. 9.9494/97, eu passou a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Pontua que, a correção monetária deve ser realizada pelo índice INPC até 30.06.2009, a partir de então, a correção será realizada pela TR até 25.03.2015, somente após esta data deverá ser utilizado o ICPA-E.

Com essas considerações, pugna pelo provimento recursal, com fins de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29.06.2009 e o IPCA-E após a data de 25.03.2015.

Pelo Apelado ELIAS BERNARDO SOUZA foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo. (id. 90576952)

Em sede de Apelação,
ELIAS BERNARDO SOUZA
, sustenta que, não há que se falar em cobrança excessiva porque se limitou tão somente em fazer a conversão das URH para o REAL, sem fazer incidir majoração por qualquer tipo de correção, tampouco houve dupla atualização do débito.

Destaca que, a sua condenação ao pagamento de honorários é excessiva, pois representa 70% sobre o valor atribuído ao valor da causa e, ainda, pelo fato de que se trata de demanda singela, que não demanda muito trabalho e esforço intelectual/técnico jurídico, sendo a matéria exclusivamente de direito.

Ao final, pugna pelo provimento recursal para que seja integralmente reformada a sentença, sendo mantido o valor da execução ajuizada, com o indeferimento da verba honorária. Alternativamente, seja reduzida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Apresentadas as contrarrazões, pelo Estado de Mato Grosso, pugnou-se pelo desprovimento do recurso. (id. 90569099)

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam-se de dois Recursos de Apelação, manejados pelo
Estado de Mato Grosso
e
Elias Bernardo Souza
.

Atendo-me, primeiramente, as insurgências recursais manejadas pelo Estado de Mato Grosso, sendo alegado que
‘para a atualização dos valores deve ser aplicada a disposição da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da lei n. 9.9494/97, eu passou a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’
.

In casu
, a sentença objurgada destacou que:

“[...] Conclui-se, portanto, que os juros de mora devem respeitar o patamar de 0,5% ao mês, incidindo a partir do trânsito em julgado da sentença para a defesa em que o causídico dativo atuou, e correção monetária utilizando o IPCA, desde o arbitramento”.

Nos termos do entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).

A propósito:

“
EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - 'GIEFS' - REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ÍNDICES - PRECEDENTE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE N. 870.947/SE - TEMA N. 810/STF - JULGAMENTO CONTRÁRIO A DECISÃO PARADIGMA DE TRIBUNAL SUPERIOR. Cabível o juízo de retratação quando o julgamento proferido no acórdão impugnado diverge da decisão paradigma do colendo STF, submetida ao regime da Repercussão Geral.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 30.06.2009, a correção monetária seguirá o IPCA-E, devendo os juros de mora ser calculados com base nos índices aplicados à caderneta de poupança
( RE n. 870.947 ED, Rel. p/ acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe: 03.02.2020).
(TJ-MG - AC: 10024131712135001 Belo Horizonte, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)”.

Assim, escorreito afirmar que,
os juros de mora

devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança enquanto que, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009) e, após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, observando-se, portanto, as diretrizes do Tema 810, do STF.

Com relação às
insurgências apontadas pelo Recorrente Elias Bernardo
, vislumbra-se que o Estado, quando da propositura dos embargos à execução, trouxe à baila planilha de débitos no importe de R$ 40.393,34, seria o valor devido ao embargado. (id. 90569099, p. 16)

Em sede de impugnação, o embargado limitou-se a alegar que
‘não há que se falar em excesso de execução. Afinal, está o Exequente/Embargado apenas está exigindo o que lhe é devido e que está bem demonstrado pelas inclusas certidões expedidas por este r. juízo’
. (sic)

Entretanto, perscrutando os autos, nada se comprovou, já que nem as aludidas certidões ou, ainda, uma simples e aritmética planilha fora trazida aos autos dos embargos à execução, ônus que lhe competia, a fim de desconstituir os argumentos apresentados pelo Estado, a teor do art. 373, do CPC.

Cumpre dizer que, a Unidade Referencial de Honorários Advocatícios – URH é um índice, ou seja, uma unidade de valor que serve de referência aos advogados e juízes para orientá-los em relação a espécie de trabalho profissional desenvolvido e respectivo valor, a fim de evitar excessos e que também não atentem contra a dignidade da Advocacia.

Nos termos da jurisprudência pátria, a remuneração aos trabalhos realizados pelo apelante, enquanto Advogado Dativo deve ser atualizada conforme a tabela prevista na Resolução n. 96/2007 – OAB/MT, à época do pagamento efetivo.

A propósito:

“
EMENTA: EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO – FIXAÇÃO EM URH – CONVERSÃO QUE DEVE SER REALIZADA NA DATA DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1o F DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A atualização monetária dos honorários advocatícios fixados em URH é feita de forma automática, conforme tabela atualizada prevista na Resolução 96/2007 da OAB/MT, à época do pagamento efetivo do débito
. (TJ-MT - RI: 00006159720158110093 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/06/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EXCESSO DA EXECUÇÃO – INEXISTENTE – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR CERTO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10 URH – ATUALIZAÇÃO DO VALOR NA DATA DO PAGAMENTO – CONSOANTE TABELA DA OAB/MT – RESOLUÇÃO No 96/2007 – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de fixação de honorários à defensor dativo em valor certo, os juros moratórios incidem desde a citação do feito executivo, consoante art. 2019 do CPC ab-rogado. Já
os honorários fixados em Unidade Referencial de Honorários Advocatícios – URH, não possui liquidez no momento da sua fixação, e deve ser contabilizado no momento do pagamento da verba honorária corresponder à última atualização da tabela da Unidade Referencial de Honorários Advocatícios da OAB, devido às suas contínuas variações
. (Ap 136774/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018). (TJ-MT - APL: 000044559201481100941367742015 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/08/2018)”.

Desta feita, mostra-se escorreito que,
os honorários advocatícios fixados em favor de Elias Bernardo Souza, em razão de sua atuação como defensor dativo deverá ser contabilizado no momento da expedição do RPV, ou seja, a Unidade Referencial de Honorários deverá corresponder a última atualização da tabela de honorários prevista na Resolução no 96/2007 da OAB/MT, devido às suas contínuas variações, notadamente porque, sendo a URH é um índice que reflete a variação da capacidade remuneratória da moeda, serve apenas como referência de valores a fim de remunerar os serviços prestados pelos profissionais da advocacia, que necessita de posterior liquidação a fim de alcançar o valor nominal da verba devida.

No que concerne a verba honorária sucumbencial fixada na sentença, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), esta por certo deve observar o que estabelece o §3o, do art. 20, do CPC/73 (vigentes ao tempo da prolação da sentença).

Vejamos, pois, oportuno:

“
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

[...]

§ 3o Os honorários serão fixados entre
o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação
,
atendidos:
(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional;
(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço;
(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)
;

Assim, levando-se em conta o grau de zelo do nobre causídico, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para tal mister, mostra-se prudente que a fixação da verba honorária seja de 10% (dez por cento), sobre o valor executado, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, pelo prazo estipulado pelo juízo
a quo
, eis que a parte recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento em parte
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para fixar que, os juros e correção monetária observem o que estabelece o Tema 810, do STF.

Outrossim,
conheço e dou provimento em parte
ao recurso interposto por Elias Bernardo Souza, para que a verba honorária sucumbencial seja no percentual de 10%, sobre o valor executado, nos termos do §3o, do art. 20, do CPC/73.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022